Tribunal: TJMT
Processo: 0005522-98.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005522-98.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER RECIO NEGRAO - CPF: 803.148.728-68 (VÍTIMA), ALICINIO MARCOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 307.136.091-68 (VÍTIMA), RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005522-98.2019.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] E FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA], PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 155, §§1o e 4o, II, C/C O ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
DE NULIDADE PROCESSUAL:
1)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
– ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA;
2)
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA OS CRIMES DE FURTO – DESCABIMENTO – ELEIÇÃO DO DELITO MAIS GRAVE E APLICAÇÃO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA –
MÉRITO
: RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O réu se defende de fatos e não da tipificação penal atribuída a eles na denúncia, que pode ser alterada na sentença, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal, podendo o magistrado reconhecer a incidência de qualificadora narrada na denúncia, valendo-se, para tanto, do instituto da
emendatio libelli
.

Considerando o concurso entre os crimes de furto, aliado ao fato de que o juiz elegeu o delito mais grave e aplicou, de forma fundamentada, o instituto da continuidade delitiva, não há que se falar na ausência de individualização da pena. Depois, a declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo ao réu, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal, adotando o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ainda que adotada as penas mínimas previstas nos preceitos secundários dos crimes de furto, não se verifica o transcurso de tempo previsto nos incisos do artigo 109, do Código Penal, inviabilizando se falar em prescrição.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005522-98.2019.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO RAMOS DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa – substituída por duas restritivas de direito –, em razão da pratica dos crimes de furto simples praticado durante o repouso noturno e furto qualificado pelo abuso de confiança, ambos em continuidade delitiva, bem como à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – substituída por uma restritiva de direito –, pelo cometimento do delito de embriaguez ao volante [arts. 155, §§1o e 4o, II, 71,
caput
, ambos do Código Penal e 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997].

Em suas razões, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento de que:
1)
a narrativa fática constante na exordial ministerial não descreveu a ocorrência do abuso de confiança, de modo que o reconhecimento da qualificadora pelo juiz singular afronta o princípio da correlação entre a denúncia e o édito condenatório;
2)
o magistrado não fixou a pena de modo individualizado para cada um dos furtos, de modo que não é possível se aferir a prescrição para os respectivos delitos.

No
mérito
, assevera que o apelante é hipossuficiente economicamente, razão pela qual deve ser isentado do pagamento das custas processuais, fazendo jus à gratuidade da justiça, notadamente porque é assistido pela Defensoria Pública [doc. digital n. 64273952].

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 64273955].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 70222486].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Egrégia Câmara:

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do feito sob o argumento de que a denúncia narrou a prática dos delitos descritos no artigo 155, §1o, por duas vezes do Código Penal – furto majorado pelo repouso noturno –, entretanto, “
por ocasião da prolação da sentença, o juízo a quo condenou o recorrente pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança”
.

Assevera que “
não houve a descrição fática das circunstâncias que caracterizam a qualificadora do abuso de confiança”
, de modo que a condenação viola os princípios da “
congruência, correlação, adstrição, ampla defesa e contraditório”
(
sic.
).

A preliminar não pode ser acatada.

Ao tipificar as condutas delituosas, o Ministério Público não incluiu o inciso II do §4o do art. 155 do Código Penal; contudo, descreveu as circunstâncias que evidenciam que o réu se valeu do sentimento de credibilidade que a vítima, ALICÍNIO MARCOS FERREIRA DA COSTA, depositou nele, para subtrair o automóvel dela.

Isso é o que vê neste trecho da denúncia:

“[...] Segundo apurado, na data acima mencionada, o denunciado encontrou a vítima em um estabelecimento comercial na cidade de Nova Nazaré-MT e passaram a conversar, tendo o denunciado solicitado emprego e um lugar para pernoitar à vítima.

A vítima levou o denunciado para a propriedade rural “Fazenda Linda Vista”, no veículo acima mencionado, armou uma rede na varanda da casa para que o denunciado pudesse pernoitar e após adentrou a residência para repousar.

O denunciado ao perceber que estava sem vigilância e que o veículo automotor estava com a chave na ignição, subtraiu o bem, saindo do local em alta velocidade.

A vítima escutou um barulho e ao sair do interior da residência percebeu que o veículo havia sido subtraído pelo denunciado. Então, via telefone, acionou a guarnição militar [...]”
(doc. digital n. 64273004)

Aliás, na instrução processual essa circunstância restou amplamente demonstrada pela prova testemunhal.

Ao ser inquirido em juízo, ALICÍNIO narrou que já conhecia o apelante, uma vez que ele já tinha trabalhado na residência do seu vizinho. Afirmou que estava bebendo num estabelecimento comercial quando ele chegou perguntando se podia lhe arrumar um emprego e local para pernoitar. Por fim, disse que foram juntos até a sua fazenda, pois iria fornecer trabalho para ele na manhã seguinte; contudo, por volta das 23h, quando já havia se recolhido para o interior da residência, o acusado aproveitou que as chaves estavam na ignição e acabou subtraindo seu automóvel (arquivo digital: 1045066 - Audiência de Instrução.mp4).

O próprio acusado, RODRIGO RAMOS DE SOUZA, admitiu que foi junto com a vítima até a residência dela e que “
pegou
” o veículo sem autorização. Revelou, ainda, que tinha a intenção de se deslocar até o centro da cidade para comprar bebidas e drogas e que, posteriormente, abandonaria o veículo em qualquer lugar (arquivo digital: 1045066 - Audiência de Instrução (2).mp4)

Como é cediço, o réu se defende de fatos e não da capitulação legal constante na denúncia.

Ao prolatar a sentença o juiz pode utilizar a regra do art. 383, do Código de Processo Penal, e alterar a definição jurídica do fato para outra que melhor se amolde à situação evidenciada nos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase de sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (queixa ou denúncia), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão da tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento.

Se o promotor descreveu, por exemplo, um furto com fraude (pena de dois a oito anos de reclusão), mas terminou classificando como estelionato (pena de um a cinco anos de reclusão), nada impede que o magistrado corrija essa classificação, condenando o réu por furto qualificado – convenientemente descrito na denúncia – embora tenha que aplicar pena mais grave. É a chamada emendatio libelli”
(Código Penal Comentado, 12a ed. Ed. Revista dos Tribunais, págs.740-741).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO – ART. 157, CAPUT, DO CP – CRIME CONTINUADO – ART. 71 DO CP – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR [...] VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CAPITULAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS – EMENDATIO LIBELLI – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] O magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o juízo reconhecer tipificação penal diversa da que constante na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0005279-21.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

"O réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta tipificação penal para conduta analisada"
(STJ, AgRg no AREsp 1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 19/2/2020).

Portanto, não se distanciando o édito condenatório da narrativa dos fatos expostos na exordial ministerial, imperioso a
rejeição
da preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A defesa assevera que a pena para cada um dos furtos praticados pelo acusado não foi analisada individualmente pelo magistrado sentenciante, o que, a seu ver, inviabiliza “
a futura verificação da ocorrência da prescrição das penas in concreto
”.

Verberou, ainda, que em relação ao concurso de crimes o juiz “
fixou uma única pena total para todos os delitos, quando deveria fixar a reprimenda para cada um deles isoladamente e, posteriormente, consolidar a maior delas, se diversas, ou, qualquer delas, se iguais, exasperando sobre ela a fração prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal”
(
sic.
).

Não desconheço que a melhor técnica indica que a pena correspondente a cada crime praticado em continuidade delitiva deve ser fixada de modo individualizado, para só depois ser aplicada a causa de aumento, nos ditames do artigo 71,
caput
, do Código Penal.

O fato de o juiz haver elaborado uma dosimetria única para ambos os delitos não inquina de nulidade o
decisum
, haja vista ter observado o método trifásico e chegado ao mesmo resultado que encontraria se tivesse utilizado o método de individualização da pena sugerido pelo recorrente, especialmente porque, quanto à continuidade delitiva, fixou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o crime mais grave, como se vê neste excerto da sentença:

“[...]

No caso concreto,
considero que se fazem presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes contra o patrimônio
, uma vez que (i) ambos estão caracterizados como furtos, qualificado e simples; (ii) foram cometidos no mesmo dia (27/10/2019), isto é, com intervalo menor do que 30 (trinta dias); (iii) perpetrados nesta cidade de Nova Nazaré/MT; (iv) mediante a mesma maneira de execução; e (v) evidenciam o intento do agente relacionado ao animus furandi.

Sendo assim,
considerando a prática de 02 (dois) crimes de furto com penas diferentes, deverá ser aplicada a pena do crime mais grave, qual seja, do crime de furto qualificado relacionado ao primeiro fato (art. 155, §4°, inciso II, do CP), com o aumento de um sexto, na forma do art. 71, do Código Penal
.

[...]

Considerando que os crimes cometidos pelo réu ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só analise das circunstancias judiciais
. A
culpabilidade
do réu demonstra reprovabilidade normal aos tipos penais, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para que sejam considerados como desfavoráveis nesta fase. Quanto a
conduta social
, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. No que se refere a
personalidade
, não existem indícios que indiquem desvios. Os
motivos
são próprios dos crimes, razão pela qual é de rigor considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma.
As circunstâncias do delito de furto qualificado merecem ser valoradas, tendo em vista que o réu agiu durante a madrugada, isto é, enquanto a vítima estava em repouso noturno e enquanto a segurança era diminuída

[...]. Por sua vez, as
consequências
são normais ao tipo penal. Ao final verifico que o
comportamento da vítima
em nada influenciou o cometimento do delito.

[...]

3.2 – Do crime de furto qualificado

Ante a análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ausente qualquer circunstância agravante
. Do mesmo modo,
não prevalece nenhuma atenuante
, visto que, para aplicação da pena, fora considerada a pena do crime mais grave, qual seja, do primeiro fato descrito na denúncia, sendo que o réu confessou expressamente tão somente a prática do segundo fato narrado. Diante disso, mantenho a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Inaplicável ao caso qualquer causa de diminuição. Porém,
conforme fundamentação anterior, incide a causa de aumento relativa a continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), à razão mínima de um sexto, de modo que torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos
.

[...]”
(doc. digital n. 64273041).

Além do mais, importa registrar que a providência requestada pela defesa seria inócua e consistiria em mera repetição, pois, ainda que as reprimendas fossem fixadas em seus patamares mínimos, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples
e em
2 (dois) anos para a modalidade qualificada
, não haveria se falar no transcurso de nenhum dos lapso prescricionais previstos no artigo 109, do Código Penal, entre o fato delituoso [
27.11.2019
] e o recebimento da denúncia [
29.11.2019
], entre este marco e a prolação da sentença condenatória [
27.7.2020
], e tampouco entre sua publicação até a presente data.

Anoto, ainda, que o artigo 563, do Código de Processo Penal, dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief
, que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...]
A simples afirmação de ocorrência de prejuízos à defesa, só por si, dissociada de outros argumentos que os provem, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief
, o que ocorre na hipótese, ficando impedida a declaração de ilegalidade [...]”
(STJ - AgRg no HC 498.638/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019)

“[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo efetivo
[...] Embargos de declaração rejeitados”
(STF – RE 950861 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, 1a Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018)

Com tais considerações,
rejeito
a questão prévia suscitada.

M É R I T O

Quanto ao pedido da justiça gratuita, a despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais,
mesmo para o beneficiário da justiça gratuita
, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DO FEITO À COMARCA DE ORIGEM PARA QUE A DEFESA APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS – PEÇA PROCESSUAL JÁ NOS AUTOS, APRESENTADA A TEMPO E MODO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NULIDADE INEXISTENTE.

[...] 5.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é consequência da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015; o pedido de suspensão, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais
; [...]
(N.U 0009132-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Por essas razões, o recurso defensivo não merece provimento também quanto a esse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021